Tribunal: TJDFT
Processo: 0002811-61.2000.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0002811-61.2000.8.07.0001 RECORRENTE: ESTRELA PROJETO E CONSTRUCAO LTDA - ME E OUTROS RECORRIDO: BRB CREDITO IMOBILIARIO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. VALORES PENHORADOS. LEVANTADOS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. PROPOSTA DE ACORDO. NÃO ACEITA. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Torna-se preclusa a discussão sobre distribuição das verbas sucumbenciais quando a questão já foi decidida por ocasião do julgamento de agravo de instrumento interposto pela parte e, neste caso, o recurso não deve ser conhecido quanto a esta impugnação. 2. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo, em virtude da inação da parte autora ou exequente para dar regular andamento aos atos que lhe demandam o alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais. 3. A extinção do cumprimento de sentença em decorrência da prescrição intercorrente tem como consequência a desconstituição das penhoras realizadas. 4. Iniciadas as tratativas para formalização de acordo com o reconhecimento da dívida pelo devedor e efetivado o regular depósito em juízo do valor monetário e se o acordo não foi aceito pelo credor, os valores penhorados ainda não disponibilizados a este devem ser restituídos à parte executada. 5. Preliminar de preclusão acolhida. 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, 85, 489, §1o, 1.009 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, ao decidir pelo não conhecimento do apelo na parte relativamente aos ônus sucumbenciais. Aduz que o órgão julgador não expendeu fundamentadamente a motivação para não observar que questão dos honorários foi diferida para o julgamento da extinção do processo de execução, afrontando o artigo 489, § 1o, do CPC. Pondera que é inegável a sucumbência do recorrido, motivo pelo qual deveria ter sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Afirma que “Acórdão não poderia deixar de enfrentar e julgar a questão, com a observância da r. Decisão proferido pelo recurso especial no 1 899 409- DF, da lavra do MINISTRO MARCO BUZZI, que diferiu a apreciação da questão sucumbencial para, se e quando, fosse julgado extinto o processo de execução, como aconteceu com a prolação da r. Sentença de Primeiro Grau, que foi objeto do recurso de apelação, regularmente, interposto". Pede seja determinado o total julgamento das questões suscitadas no recurso de apelação interposto em face da r. sentença de primeiro grau, em especial a questão dos ônus da sucumbência do BRB, a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, do CPC, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 85, 1.009 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido da parte recorrida de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028